Tribunal: TJMT
Processo: 0002596-26.2015.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002596-26.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Extensão de Vantagem aos Inativos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.710.138/0001-33 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOAO BOSCO GRIGGI BORRALHO - CPF: 161.495.131-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO BOSCO GRIGGI BORRALHO - CPF: 161.495.131-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEOVALDO ANTONIO APARECIDO DUARTE (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do julgamento: Dr. Alexandre Elias Filho, Desa. Maria Erotides Kneip (convocada), Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS DO GRUPO TAF – ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO – LEIS COMPLEMENTARES N. 169/2004 E 234/2005 – VERBA INDENIZATÓRIA CONFERIDA AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO ATIVO – RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIS E TRANSPORTES NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES – VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO QUE NÃO INCORPORA AUTOMATICAMENTE AOS VENCIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS – MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A verba indenizatória, instituída pelo art. 2º da Lei Complementar Estadual 169/2004, visa ressarcir os servidores do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização – das despesas com estadia e deslocamento no exercício das respectivas atividades, não possuindo caráter remuneratório, motivo pelo qual não deve ser estendida aos servidores inativos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação de sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária n. 0002596-26.2015.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo
Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização de Mato Grosso – SIPROTAF,
objetivando a declaração do caráter remuneratório da verba instituída no art. 2º da Lei Complementar n. 79/200, com redação dada pela Lei Complementar Estadual n. 169/2004 e, consequentemente, a incorporação e revisão salarial dos servidores públicos aposentados integrantes do Grupo TAF.

Inconformado, o Apelante aduz que o próprio Recorrido reconheceu que a única condição para perceber a verba indenizatória pelos servidores da ativa seria o
“efetivo exercício da atividade laboral”
, o que descaracteriza a verba como indenizatória.

Argumenta que inexiste condição
sine qua non
para os servidores da ativa receberem a suposta verba indenizatória, o que, consequentemente, atrai o direito a extensão pelos servidores aposentados.

Salienta que a paridade plena deve ser respeitada, não só em razão do texto constitucional, mas também pela previsão legal que faz menção o art. 12 da Lei Complementar n. 98, de 17 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o plano de cargos e carreiras do Grupo Ocupacional TAF.

Com essas considerações, requer seja reformada a sentença para que se julgue totalmente procedente a inicial, com base em precedentes deste Sodalício, desconsiderando a pretensão de prescrição.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso vindica o desprovimento do recurso, defendendo o acerto da sentença objurgada e apresentando, para tanto, novos precedentes deste Tribunal.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação de sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária n. 0002596-26.2015.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo
Sindicato dos Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização de Mato Grosso – SIPROTAF,
objetivando a declaração do caráter remuneratório da verba instituída no art. 2º da Lei Complementar n. 79/200, com redação dada pela Lei Complementar Estadual n. 169/2004 e, consequentemente, a incorporação e revisão salarial dos servidores públicos aposentados integrantes do Grupo TAF.

O Apelante requer o provimento do recurso para reconhecer o caráter salarial da verba “indenizatória”, instituída pelo artigo 2º da Lei n. 79/2000, com a redação da Lei n. 169/2004, bem como a inclusão na base de cálculo dos proventos dos servidores aposentados, em razão do respeito a paridade plena.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, em verificar se os servidores aposentados no cargo de Agente de Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais, fazem jus à paridade e à extensão da verba “indenizatória” instituída pelo artigo 2º da Lei n. 79/2000, com a redação da Lei n. 169/2004.

Pois bem.

Da análise do contexto fático-probatório constante dos autos, tenho que o Apelo não merece provimento.

Com efeito, a LCE n. 169, de 13 de maio de 2004, alterou a redação do art. 2º, da LCE n. 79/2000, e instituiu vantagem pecuniária que denominou “verba de natureza indenizatória”, criando exceção à regra da remuneração dos integrantes do Grupo TAF, por meio através de subsídio:

Art. 2º Os integrantes do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização, da Secretaria de Estado de Fazenda, são remunerados através de subsídio em parcela única.

§ 1º Fica instituída a verba de natureza indenizatória pelo exercício de atividade essencial ao funcionamento do Estado, com supedâneo nos incisos XVIII e XXII do art. 37, e inciso IV do art. 167, da Constituição Federal.

§ 2º A verba de que trata o parágrafo anterior, sem prejuízo da parcela indicada no caput, será paga mensalmente aos integrantes do Grupo TAF - Tributação Arrecadação e Fiscalização, no desempenho de suas atribuições na Secretaria de Estado Fazenda, limitada ao montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para os Fiscais de Tributos Estaduais, e de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), para os Agentes Tributos Estaduais.

§ 3º A verba indenizatória será paga aos servidores do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização, segundo o desempenho da arrecadação estadual, na forma e nas condições especificadas em decreto do Poder Executivo Estadual.

§ 4º Aos servidores do Grupo TAF não serão devidos os valores referentes a diárias, ajuda de transporte e passagens para o desempenho das atividades de arrecadação, fiscalização e tributação, dentro do Estado, por estarem as mesmas inseridas no âmbito da verba indenizatória de que trata o § 2º deste artigo.

§ 5º Os servidores integrantes do Grupo TAF que não cumprirem as Ordens de Serviços emitidas pela Administração Tributária não terão direito à verba indenizatória de que trata esta lei complementar.

– grifos nossos.

A leitura sistematizada da lei de regência informa o seu cunho indenizatório, dado que foi criada com o intuito de recompor o patrimônio do servidor, no desempenho de suas atribuições, pois, textualmente, suprimiu o pagamento de valores referentes a diárias, ajuda de transporte e passagens para o desempenho das atividades de arrecadação, fiscalização e tributação, dentro do Estado, por estarem as mesmas inseridas no âmbito da verba indenizatória de que trata o § 2º deste artigo.

Além disso, o referido diploma estipula que a indenização não será concedida, indistinta e automaticamente, na medida que exclui o direito ao pagamento do servidor do Grupo TAF que não cumprir as Ordens de Serviço, emitidas pela Administração Tributária, o que desmerece ilações acerca do pagamento de caráter geral e impessoal.

Nessa esteira, não aproveita ao deduzido a alteração introduzida pela LCE nº 462/11, de que fazem jus a verba os servidores do Grupo TAF designados, à disposição ou cedidos, porque tal liberalidade não tisna a finalidade específica da verba nem significa concessão de forma linear a todos os servidores em atividade, merecendo lida:

Art. 3º Fica acrescentado o § 18 ao Art.2º, da Lei Complementar nº 79, de 13 de dezembro de 2000, alterada pela Lei Complementar nº 169, de 13 de maio de 2004, com a seguinte redação:

“Art. 2º (...) (...)

§ 18 Farão jus ao pagamento da verba instituída pelo § 1º deste artigo, os servidores do Grupo TAF designados, à disposição ou cedidos na forma prevista no Art. 12 desta lei complementar, observado o disposto nos parágrafos anteriores.”

Art. 4º O Art. 12, da Lei Complementar nº 79, de 13 de dezembro de 2000, alterada pela Lei Complementar nº 169, de 13 de maio de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 12 O servidor do Grupo TAF, por interesse da Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ e mediante aprovação expressa do Governador do Estado, quando designado, à disposição ou cedido para ocupação, função ou cumprimento de convênios ou termos de cooperação, junto a outros órgãos da Administração Direta ou Indireta do Governo, bem como a outros Poderes Públicos Estadual ou Municipal, poderão manter o ônus de sua remuneração no órgão de origem, ficando garantidos todos os direitos funcionais atribuídos à carreira a que pertence, inclusive nos casos previstos no Art.115, da Lei Complementar nº 04/1990 e no Art. 133 da Constituição Estadual.

Parágrafo único O interesse de que trata o caput deve ser relacionada à contribuição com a melhoria nos controles inerentes à Administração Tributária, eficácia tributária, relacionamento com o contribuinte e gestão dos gastos, justificando o interesse comum das partes envolvidas.

No mesmo sentido, o Decreto n. 1.949, de 08/10/2013, estabelece condições para o pagamento da verba indenizatória aos servidores do Grupo TAF em férias, licença à gestante, à adotante, à paternidade e para tratamento da própria saúde, até 02 (dois) anos –
in verbis:

Art. 1º Fica acrescentado o § 8º ao artigo 5º do Decreto nº 7.008, de 09 de fevereiro de 2006, com o seguinte teor:

"Art. 5º

§ 8º Não se aplica o disposto no inciso I do §2º deste artigo, quanto ao previsto no inciso I e alíneas "a" e "b" do inciso VIII do artigo 129 da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990, quando cumulativamente adimplidas as seguintes condições:

I – alcance da nota mínima a que se refere a alínea "e" do §4º do artigo 6º e atendimento ao disposto no §6º do artigo 5º deste diploma legal;

II – duração igual ao fracionamento a que se refere o §5º do artigo 97 da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990, desde que observado o intervalo mínimo de cento e vinte dias entre a primeira e a segunda fração;

III – não ter sido nos últimos vinte e quatro meses incurso em qualquer das hipóteses do artigo 110 da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990 e observado o limite de um terço dos servidores lotados na respectiva unidade administrativa.

Com essas considerações, tem-se que a verba indenizatória criada pela LCE n. 169/2004, foi assegurada somente aos servidores da ativa, uma vez que inerente ao exercício do cargo, na medida que o seu pagamento reclama o cumprimento das ordens de serviços e, para as hipóteses de afastamento ou exercício de cargos de que tratam os diplomas supracitados, condiciona o seu pagamento ao desempenho de cargos no interesse da administração e eficácia tributária e ao implemento de requisitos estabelecidos na lei.

Ressalta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a verba indenizatória instituída pelas Leis Complementares Estaduais n. 79/2000 e 234/2005 não é devida aos aposentados e pensionistas, eis que visa ressarcir os servidores do Grupo TAF das despesas com estadias e deslocamento no exercício das atividades:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FISCAIS DE TRIBUTO. GRUPO TAF. VERBA INDENIZATÓRIA INSTITUÍDA PELA LCE 79/2000. NÃO INCIDÊNCIA AOS APOSENTADOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. '1. A jurisprudência desta Corte há tempos consolidou entendimento de que a verba instituída pelas Leis Complementares Estaduais 79/2000 e 234/2005 possui natureza indenizatória e, dessa forma, não é devida aos aposentados e pensionistas, porquanto o seu objetivo é ressarcir os servidores integrantes do grupo TAF das despesas com estadia e transporte. Precedentes: (RMS 20.282/MT, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 5.12.2005) e (RMS 19.571/MT, Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, DJ 17.10.2005). 2. Recurso Ordinário não provido.
(RMS 47.364/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEG

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VERBA INDENIZATÓRIA. GRUPO TAF. EXTENSÃO AOS DEMAIS SERVIDORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A verba indenizatória, instituída pelas Leis Complementares 169/04 e 234/05 do Estado de Mato Grosso, visa ressarcir os servidores do Grupo TAF ? Tributação, Arrecadação e Fiscalização e os Delegados de Polícia das despesas com estadia e deslocamento no exercício das respectivas atividades. Destarte, não possui caráter remuneratório, pelo que não deve ser estendida aos demais servidores. 2. Recurso ordinário improvido.
(RMS 23.384/MT, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 18/03/2008, DJe 19/05/2008) (grifei)

Assim, nota-se que o STJ pacificou o entendimento de que, apesar de admitir que a verba discutida se apresenta
sui generis
, é ela, em sua essência, indenizatória.

A partir disso, não há como acolher a pretensão do Apelante, diante da natureza jurídica indenizatória da verba que, portanto, não integra a remuneração do servidor.

Ademais, como preceitua o parágrafo 5º, do art. 2º, da Lei Complementar n. 79/2000, não terão direito à verba indenizatória os servidores que não cumprirem as ordens de serviço pela Administração Tributária, vedação que, por óbvio, leva a entender ser necessário que o servidor esteja em plena atividade, o que não é o caso daqueles que estão em gozo de férias ou licenças, aposentados ou pensionistas.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de Apelação, para manter na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022